Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707951-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM DOLO DA PARTE REQUERIDA E EM PROVA NOVA (ART. 966, INCISOS III E VII, DO CPC). AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS VIOLAÇÕES. 1. Nos termos do inciso III do artigo 966 do Código de Processo civil pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgado, quando resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. 1.1. Do teor do inciso VII do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que o autor tenha obtido prova nova, posteriormente ao trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, e que essa prova, por si só, seja capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável. 2. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não podendo ser utilizada com o objetivo de se transmutar em recurso ordinário, de modo que a análise dos vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do Código de Processo Civil para o seu cabimento deve ser rigorosa em face da necessidade de se prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada. 3. Na hipótese, o autor pleiteia a rescisão de sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília, pela qual foi julgada improcedente a ação de cobrança de taxas condominiais. 3.1. O autor suscita como causa rescindenda os incisos III e VII do art. 966 Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, não se depreende nenhum dolo processual ou coação cometidos pela parte adversa na ação cobrança transitada em julgado, assim como inexiste qualquer indício de simulação ou fraude praticada pela parte vencedora em detrimento da parte vencida. 4.1. O documento apresentado como prova nova não tem o condão de demonstrar a propriedade do imóvel em questão. 5. Confrontando-se o que foi produzido no processo originado pela ação rescisória com o que foi produzido na ação originária, a conclusão final permanece pela improcedência do pedido. 6. Pedido rescisório julgado improcedente. Honorários advocatícios arbitrados. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 140, 141, 489, 492, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 140, 141, 355, inciso I, 370 e 972, todos do CPC, renovando a tese de cerceamento de defesa resultante do indeferimento do pedido de novas diligências para instrução da ação rescisória; c) artigo 966, incisos III e VII, do CPC, porque os documentos colacionados na inicial se enquadram no conceito de documento novo e são suficientes para demonstrar que a parte ré agiu com dolo ao ajuizar ação de cobrança de despesas condominiais contra a parte autora, sabidamente, parte ilegítima, não detentora, não possuidora e nem proprietária do imóvel objeto da aludida ação. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, inexiste “violação dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.035.009/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas aos artigos 140, 141, e 492, todos do CPC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração a respeito desses preceitos, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Também não devem transitar as teses de contrariedades aos artigos 355, inciso I, 370, 966, incisos III e VII, e 972, todos do CPC, pois a câmara julgadora concluiu no ID 42251702 – Págs. 6/12 que, além de não estarem comprovados a má-fé ou o dolo, a ação rescisória foi utilizada com o objetivo de realizar prova documental não produzida na via adequada e no momento oportuno. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O dissenso pretoriano não merece transitar por ausência de realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.860.903/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015